Tribunal: TJSP
Processo: 2109296-54.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Rejeição da impugnação apresentada e determinação de bloqueio "on-line". Legitimidade do patrono como devedor demonstrada. Penhora "on-line" em sua contas cabível. Decisão mantida. Recurso não provido.